Tribunal: TJBA
Processo: 8017406-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017406-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

AGRAVADO: ELENICE LEITE DE SANTANA

Advogado(s)
:
JOAO VITOR LIMA ROCHA, BRAULIO BATISTA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DIVERSO UTILIZADO COMO BASE DE CÁLCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença promovido por Elenice Leite de Santana, perante a 2ª Vara da Comarca de Irecê/BA, que rejeitou impugnação à execução. O agravante alegou cerceamento de defesa e excesso de execução, apontando divergência na base contratual utilizada nos cálculos da exequente, que teria se baseado em contrato anterior e diverso daquele reconhecido na sentença. Requereu, ainda, o afastamento da multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC, por ter ofertado seguro garantia judicial em momento oportuno. O recurso foi inicialmente conhecido e teve efeito suspensivo concedido em decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve excesso de execução em razão da adoção de contrato diverso como base para os cálculos apresentados pela exequente; e (ii) definir se o oferecimento de seguro garantia afasta a aplicação das penalidades do art. 523, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada incorre em vício de fundamentação ao desconsiderar os documentos e planilhas apresentados pelo agravante, que demonstram a adoção de contrato diverso e anterior àquele reconhecido como título executivo, comprometendo a base de cálculo utilizada pela exequente.

Os cálculos apresentados pelo Banco BMG observam os parâmetros do contrato firmado em 03/02/2017, conforme reconhecido na petição inicial da própria exequente, evidenciando plausibilidade na alegação de excesso de execução e adequação técnica da planilha apresentada.

Conforme jurisprudência pacificada do STJ, o oferecimento de seguro garantia, quando suficiente e tempestivo, equipara-se ao depósito em dinheiro para fins de garantia do juízo, não caracterizando inadimplemento voluntário a justificar a imposição de multa e honorários nos termos do art. 523, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A utilização de contrato diverso daquele reconhecido na sentença como base para os cálculos exequendos caracteriza vício de origem e autoriza o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução.

O oferecimento de seguro garantia judicial, quando tempestivo e suficiente, equipara-se ao depósito em dinheiro e afasta a incidência das penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 523, §1º; 835, §2º; CF/1988, art. 5º, LV; Lei 6.830/1980, arts. 7º, 8º e 9º, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.025.363/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 04.10.2022, DJe 10.10.2022; TJMG, AI 1.0000.19.158041-4/004, Rel. Des. Áurea Brasil, j. 18.02.2021; TJMG, AI 1.0000.23.120033-8/001, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, j. 16.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º
8017406-09.2025.8.05.0000
, oriundo da Comarca de
Irecê
, em que figura como Agravante
BANCO BMG S/A
e, na qualidade de Agravado,
ELENICE LEITE DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível em conhecer em partes e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, consubstanciado nas razões do voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA